Tribunal: TJSP
Processo: 1105433-74.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Apelações. Ações de manutenção de posse e despejo. Julgamento conjunto das apelações interpostas nas referidas demandas. Deserção inocorrente. Ausência de julgamento conjunto de ações conexas que, no caso concreto, não resulta em nulidade. Não houve julgamentos conflitantes. Inexistência de qualquer outro prejuízo aos interesses das partes. Princípio do pas de nullité sans grief. Coisa julgada

Ementa:
Apelações. Ações de manutenção de posse e despejo. Julgamento conjunto das apelações interpostas nas referidas demandas. Deserção inocorrente. Ausência de julgamento conjunto de ações conexas que, no caso concreto, não resulta em nulidade. Não houve julgamentos conflitantes. Inexistência de qualquer outro prejuízo aos interesses das partes. Princípio do pas de nullité sans grief. Coisa julgada inocorrente. Demandas com elementos totalmente diversos, a impedir a incidência da função negativa da coisa julgada. Sentenças de improcedência que devem ser mantidas. Laudos periciais hígidos. Aferições técnicas realizadas de forma minuciosa e à luz de todo figurino legal. Mera discordância que não autoriza a realização de nova perícia. Resultado da prova demonstrando que a área objeto da controvérsia não constitui área comum do condomínio. Dados e informações constantes da Matrícula do Imóvel, ademais, que devem prevalecer sobre os demais documentos apresentados. Interpretação que melhor se amolda ao atual sistema brasileiro de registros de imóveis. Manutenção da posse que deve ser conferida aos apelados. Ação de despejo proposta pelo condomínio apelante que, por via reflexa, deveria mesmo ser julgada improcedente. Sentenças mantidas. Recursos não providos.